Tribunal: TJDFT
Processo: 0744923-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744923-95.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por José Carlos de Oliveira (id 70968427). Há possibilidade de que a questão esteja preclusa. O apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça na petição inicial. O Juízo de Primeiro Grau condicionou o deferimento à prova da hipossuficiência. Ele recolheu as custas após a imposição. O ato foi interpretado como desistência do requerimento e o Juízo de Primeiro Grau determinou a baixa da gratuidade da justiça em decisão interlocutória (id 70968215, 70968252, 70968254 e 70968257). A prerrogativa de impugnar a rejeição do benefício da gratuidade da justiça na apelação refere-se às hipóteses em que o tema é decidido por sentença, o que não é o caso dos autos (art. 101, caput, do Código de Processo Civil). O Juízo de Primeiro Grau decidiu acerca do requerimento por decisão interlocutória. Ocorreu, aparentemente, a preclusão lógica em relação ao requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se o apelante para demonstrar a alteração da capacidade financeira ocorrida após o indeferimento do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau a fim de justificar a reapreciação da matéria. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais. Após, voltem conclusos para saneamento das demais questões processuais pendentes. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator